Tribunal: TJMT
Processo: 1026777-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026777-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - CPF: 159.088.601-15 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.450.413/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR VISCONE MATIAS - CPF: 728.812.591-20 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÃNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECOLHIDO E JUNTADA POSTERIOR – ADMISSIBILIDADE RECURSAL - OMISSÃO SANADA – NOVO JULGAMENTO APÓS RETORNO DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício, seu acolhimento é medida que impõe.

Consoante inteligência do art. 1007, §4º, do CPC,
“o recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob pena de deserção”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Banco Santander Brasil S/A
,

em face do acórdão extraído do julgamento do Agravo de Instrumento que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso, interposto por
Jamir Fernando Jardim Prates
, e, ainda, julgou prejudicado o agravo interno.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, em relação à inadmissibilidade do agravo de instrumento, no que tange ao preparo, posto que deveria ter sido recolhido em dobro.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 83266492).

O presente Embargos de Declaração foi rejeitado por esta Câmara, em sessão realizada no dia 17/05/2021, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Marco Buzzi, deu parcial provimento ao Recurso Especial, para o fim de cassar o acórdão dos embargos e determinar o retorno dos autos para que profira novo julgamento, sanando as omissões apontadas (Id nº 107290980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Marco Buzzi, deu parcial provimento ao Recurso Especial, para o fim de cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinou a devolução dos autos a este Sodalício, para novo julgamento sanando a omissão apontada.

A omissão a que se refere o Ministro Marco Buzzi e pontuada nos Embargos de Declaração pelo embargante Banco Santander é sobre a possível deserção do Agravo de Instrumento, pela ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da sua interposição e a ausência do pagamento em dobro, o que compromete a sua admissibilidade.

Como sabido, os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material, vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Desta forma, imperioso que seja reconhecida a omissão do acórdão, posto que deixou de explicitar toda a fundamentação que levou à conclusão da admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento.

É cediço que os recursos cíveis possuem, como requisitos essenciais à sua propositura, pressupostos objetivos e subjetivos, que devem estar devidamente preenchidos para possibilitar seu conhecimento pelo Tribunal
ad quem
.

Dentre os pressupostos recursais objetivos encontra-se o preparo, cuja observância é corolário lógico do princípio da segurança jurídica.

Com efeito, consoante inteligência do art. 1007, §4º, do CPC,
“o recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob pena de deserção”.

Não obstante, a Portaria nº 844/2018-PRES, em seu art. 2º, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a
juntada

da comprovação do preparo no processo distribuído, confira:

“Art. 2º. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

[...]

Parágrafo único.
O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.
” (destaquei)

Com efeito, como se verifica, o recolhimento do preparo deve ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso, contudo, pode ser reconhecido o pagamento em dia útil posterior, somente quando o protocolo é feito após o fim do horário de expediente das agências bancárias.

Registra-se, contudo, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria nº 844/2018-PRES, flexibilizou, tão somente, a juntada da guia e do comprovante de pagamento, não alterando, entretanto, a regra do Código de Processo Civil. Isso ocorre, pelo fato da guia ser gerada tão somente após a distribuição do recurso, quando já foi gerado o seu número.

In casu
, o presente Agravo de Instrumento fora distribuído em 17/12/2020 (quinta-feira), às 10:59 horas, posteriormente, às 15:21 horas do mesmo dia, o agravante juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, de forma simples (Id nº 71116497).

Desta forma, ao se deparar com a juntada do comprovante no mesmo dia da sua interposição, o agravo fora admitido, não havendo que se falar em determinação para o recolhimento em dobro, tampouco no reconhecimento da sua deserção.

Aliás, para corroborar com tal entendimento, a Diretora da Secretaria da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, certificou nos autos a constatação do pagamento, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Certifico que em 17/12/2020 foi efetuado o pagamento da Guia n.º 41420, id. 74339976, referente ao preparo deste recurso.” (Id 74553482)

Logo, restou devidamente comprovado nos autos o recolhimento do preparo em tempo e modo oportunos, motivo pelo qual à de ser mantida a admissibilidade do Agravo de Instrumento, sem determinar qualquer tipo de recolhimento em dobro.

Com essas considerações
, acolho os aclaratórios,
para o fim de sanar a omissão quanto à admissibilidade recursal, contudo, não lhe concedo os efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022